Tribunal: STF
Processo: RE 1322855
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR EM FACE DE SUPOSTO ATO COATOR IMPUTADO AO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – IPREV.



    PEDIDO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSÍDIO QUE O EX-SERVIDOR PÚBLICO OBTERIA, SE VIVO FOSSE.



    SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM.



    1) INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PRECIDENCIÁRIA.



    A) SUSTENTANDO QUE A IMPETRANTE NÃO POSSUI DIREITO À TOTALIDADE DOS PROVENTOS QUE O INSTITUIDOR DO BENEFICIÁRIO RECEBERIA EM VIDA.



    TESE ACOLHIDA.



    PENSÃO POR MORTE REGIDA PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR, EXEGESE DA SÚMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40, § 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EMENDA N. 41/2003.



    TEMA OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580, REPRESENTATIVO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 396).



    B) ALEGADA AUSÊNCIA DO DIREITO À PARIDADE ENTRE O PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E OS MILITARES EM ATIVIDADE.



    TESE ACATADA.



    NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO.



    ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7).



    PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE VERIFICAR A INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS. DIRETO À PARIDADE NÃO EVIDENCIADO. 



    REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM.



    ORDEM DENEGADA..



    C) INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE, CONTUDO, SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF.



    2) REMESSA NECESSÁRIA.



    REEXAME DA MATÉRIA PREJUDICADO POR CONTA DO PROVIMENTO DO RECLAMO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARIANA – IPREV CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, DENEGAR A ORDEM PLEITEADA.



    (2) REMESSA OBRIGATÓRIA PREJUDICADA.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao apelo interposto pelo Iprev e manter inalterada a sentença concessiva da ordem. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 14, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃOCÍVEL. 



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PORBENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIALMILITAR CONTRA SUPOSTO ATO COATOR PRATICADOPELO PRESIDENTE DO IPREV. 



    ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA RELATORA QUEDEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELAAUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, A FIM DE DENEGARAORDEM PLEITEADA.



     1) INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NADECISÃO COLEGIADA SOBRE A POSSIBILIDADE DEADOÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA EC N. 70/2012.



     TESE ACOLHIDA. 



    INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA ANTES DA EC N. 41/2003, MAS FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DAEC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. DISTINÇÃO FEITA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOSACLARATÓRIOS OPOSTOS NO IRDR OBJETO DO TEMA 7. 



    DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA A PARTIRDA PUBLICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    DEMAIS TESES SUSCITADAS PELA EMBARGANTEPREJUDICADAS POR CONTA DO ACOLHIMENTO DOINCIDENTE. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAIMPETRANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA, COMEFEITOS INFRINGENTES, NEGAR PROVIMENTO AOAPELO INTERPOSTO PELO IPREV E, POR CONSEGUINTE, MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 1º, 7º, I e § 8º, da Constitucional Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o presente caso é exatamente o mesmo do TEMA 396 e a manutenção da decisão em comento afronta o posicionamento adotado pela Suprema Corte na medida que concede paridade à pensão por morte que decorre de instituidor aposentado e falecido após a EC nº 41/2203.” (eDOC 18, p. 12).



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso (eDOC 22).



    Em 27.10.2021, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse feito juízo de adequação do acórdão à luz do Tema 396 de RG, nos termos do art. 1.036 do CPC (eDOC 27).



    Recebidos os autos na origem, a Quinta Câmara de Direito Público houve por bem manter a decisão recorrida (eDOCs 38 e 39).



    O IPREV ratificou os termos do recurso extraordinário anteriormente interposto (eDOC 47).



    Em novo juízo de admissibilidade do RE, admitiu-se o recurso (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim decidiu (eDOC 14, pp. 5-7): 



    “O acórdão embargado reformou a sentença e, por conseguinte, denegou a segurança com base na orientação firmada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0329745-15.2015.8.24.0023 (Tema 7), onde foi fixada a seguinte tese jurídica: 



     Nos termos do que autoriza o § 2º do art. 42 da Constituição Federal de 1988, as pensões por morte de servidores militares estaduais (policiais e bombeiros) podem ter regras de integralidade e paridade distintas das referentes aos servidores civis, desde que na Unidade da Federação seja editada 'lei específica' para tanto. No Estado de Santa Catarina não há 'lei específica' a respeito e sim normas que determinam aplicação genérica da legislação do regime próprio de previdência social. Assim, enquanto não for editada 'lei específica', as pensões por morte de servidores militares deste Estado, falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, regulam-se pelos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para terem paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396).



    Ocorre que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos no referido processo paradigma, ficou estabelecido o seguinte distinguishing: 



    [...]. EMBARGANTE QUE DELINEOU NECESSIDADEDE "DISTINGUISHING" EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. OMISSÃO NA DELIMITAÇÃO DO TEMA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA REVISÃOEADIÇÃO DO SEGUINTE: "Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos." [...]. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. (Embargos de Declaração n. 0329745-15.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27/11/2019). 



    Como se observa, nos casos de pensões por morte de servidores militares estaduais aposentados por invalidez ou reformados por incapacidade, deve ser considerada e aplicada a regra prevista na Emenda Constitucional n. 70/2012, que assim determinou:



      Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A: "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."



      Pois bem, na hipótese, o instituidor da benefício previdenciário foi inserido na reserva por incapacidade física na data de 15/9/1986, tendo falecido posteriormente ao advento da EC n. 41/2003 (fls. 18-19). Logo, aplicável ao caso a exceção contida na EC n. 70/2012, a qual "revigorou a paridade para aqueles servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes" (Embargos de Declaração n. 0302829-07.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12/12/2019). Por tais razões, "o caminho é manter a paridade remuneratória, com fundamento no art. 6º-A, parágrafo único, da EC n. 41/2003, acrescido pela ECn. 70/2012, fazendo-se a ressalva de que os efeitos patrimoniais somente fluirão a partir da promulgação desta Emenda" (Apelação Cível /Remessa Necessária n. 0329123-33.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 4/2/2020).” (grifei)



    Verifico que o Tribunal a quo seguiu a jurisprudência desta Corte ao decidir no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e que tiveram seu desligamento em razão de invalidez, bem como que este benefício também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7/12/2018)



    Ademais, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



      



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.08.2020).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual discussão da matéria demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1.306.573-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.297.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.04.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.297.650-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2021).



    Além disso, ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Saliento que o entendimento da instância de origem não conflita com o decidido por esta Corte no referido paradigma de repercussão geral, haja vista que o instituidor da pensão, militar reformado, foi transferido para a reserva por força de invalidez física.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente